Tribunal: TJPA
Processo: 0800807-43.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800807-43.2021.8.14.0015

APELANTE: MARIA DO CARMO BEZERRA PINHEIRO, JOSE HENRIQUE CARDOSO BEZERRA, FRANCISCO HERMINIO CARDOSO BEZERRA, SILVIO MARCIO CARDOSO BEZERRA, REGINA LUCIA CARDOSO BEZERRA, MARIA RAIMUNDA BEZERRA CAMPOS

APELADO: ALZIRA CARDOZO BEZERRA, LUCICLEIDE CARDOSO BEZERRA PAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800807-43.2021.8.14.0015

APELANTES: MARIA DO CARMO BEZERRA PINHEIRO E OUTROS

APELADO: ALZIRA CARDOZO BEZERRA E LUCICLEIDE CARDOSO BEZERRA PAIVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR. MANUTENÇÃO DA CURADORIA EM FAVOR DAQUELA QUE EXERCIA O CUIDADO HABITUAL. EXISTÊNCIA DE ANIMOSIDADE ENTRE OS PRETENDENTES À CURATELA. IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE CURADORIA COMPARTILHADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A nomeação de curador deve atender prioritariamente ao melhor interesse do interditado, privilegiando-se a preservação de sua rotina e das relações de cuidado já estabelecidas.

2. A existência de animosidade entre os irmãos, potenciais curadores, inviabiliza a fixação de curadoria compartilhada, para evitar instabilidade e insegurança à pessoa interditada.

3. Não comprovada irregularidade grave no exercício dos cuidados pela curadora nomeada, mostra-se adequada a manutenção da sentença que preserva a condição de quem já vinha prestando assistência cotidiana à interditada.

4. Apelação conhecida e desprovida.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800807-43.2021.8.14.0015

APELANTE
S
:
MARIA DO CARMO BEZERRA PINHEIRO E OUTROS

APELADO:
ALZIRA CARDOZO BEZERRA E LUCICLEIDE CARDOSO BEZERRA PAIVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

MARIA DO CARMO BEZERRA PINHEIRO
e
OUTROS

contra
sentença
proferida pelo Juiz de Direito da
3
ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Castanhal
nos autos de Ação do In
terdição ajuizada por
LUCICLEIDE CARDOSO BEZERRA PAIVA

em favor de
ALZIRA CARDOZO BEZERRA.

Primeiramente, a ação fora proposta pela apela
da
,
Lucicleide
Cardoso Bezerra Paiva
,
a fim de que fosse realizada a interdição de
sua genitora.

Impugnação fora apresentada pelos ora apelantes,
também descendentes da Sra. Alzira,
requerendo a nomeação de novo curador. Nesse sentido, pleitearam que Maria
d
o Carmo Bezerra Pinheiro
se tornasse curadora da interditada.

Estudo de caso fora realizado (ID. 16458300).

O Ministério Público apresentou parecer sobre o caso (ID. 16458309).

Em decisão interlocutória, o juízo de piso regulamentou direito de visita dos impugnantes (ID. 16458312).

Sentença prolatada (ID. 16458383), o juízo de piso nomeou a apelada como curadora da Sra.
Alizira
.

Em sede apelatória (ID.
16458395
), alega
os
recorrente
s
que a
sentença
merece reforma integral, vide que: 1)
o estudo de caso teria informado que a modificação da cur
adoria melhor preencheria os interesses da interditada; 2) seria inequívoca as provas nos autos que reportariam para
a inadequação do cuidado da apelada; 3) poderia ser estipulado a curadoria compartilhada.

Não f
oram apresentadas Contrarrazões (ID.
16458427
).

É breve o relato.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800807-43.2021.8.14.0015

APELANTES: MARIA DO CARMO BEZERRA PINHEIRO E OUTROS

APELADO: ALZIRA CARDOZO BEZERRA E LUCICLEIDE CARDOSO BEZERRA PAIVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se os apelantes contra sentença que julgou procedente os pedidos contidos em inicial e nomeou a apelada como curadora da genitora dos litigantes. Nesse contexto, alegam que a sentença merece reforma em razão de inúmeras provas da necessidade de alteração da curadoria, ou, subsidiari
amente, da necessidade da estipulação de curadoria compartilhada.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

Antes de tudo, trata-se de ação que segue análise prevista pelo art. 1.767 e art. 1.7
75
do Código Civil
, bem como pelo art. 747 do Código de Processo Civil. Vejamos os referidos
dispositivos
:

Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:

I -
aqueles
que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;

Art. 1.775. O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro, quando interdito.

§1 o Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe; na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto.

§ 2 o Entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais remotos.

Art. 747. A interdição pode ser promovida:

I -
pelo
cônjuge ou companheiro;

II -
pelos
parentes ou tutores;

III - pelo representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando;

IV -
pelo
Ministério Público.

Parágrafo único. A legitimidade deverá ser comprovada por documentação que acompanhe a petição inicial.

De antemão, percebe-se que o apelo não merece acolhimento. Explico:

Examinando os autos, nota-se que o Estudo de Caso (ID. 16458300) apresentado nos autos possui um contexto
social
bastante específico: tratou
-se de avaliação realizada dentro do contexto pandêmico. Nesse sentido, resta notório que
o conflito entre irmãos
-
já anteriormente estabelecido antes mesmo d
a formalização da
demanda em tela
-
tomou novos rumos em face dos cuidados que a apelada
assumiu para aceitar a visita dos seus irmãos para com sua genitora.

Nesse contexto, e sem adentrar profundamente em circunstância
em que este juízo detêm
de pouca capacidade de aferição d
a realidade fática
, nota-se que, mesmo que a apelada tivesse assumido conduta desarrazoada ao impedir

em
todos
caso
os seus irmãos em visitar a interditada, tratava-se de circunstância sanitária emergencial, onde, de fundo, persistia preocupações bastante reais quanto a necessidade de manter pessoas idosas em
cer
to isolamento social.
Portanto, não se pode negar que mesmo nessa possível conduta desarrazoada da apelada, persistia certo cuidado para com a genitora.
Logo, não se tratava de maus-tratos.

Nesse contexto, nota-se que tal estudo de caso possui um contexto bastante particular e não merece ser superdimensionado. Aliás, e atenção aos autos da lide conexa nº
0804033-22.2022.8.14.0015, nota-se em novo Estudo de Caso que a curadora garante o cuidado e atenção a interditada (ID. 138347762)
.

Por tudo isso, e em razão da recorrida ter sido reconhecidamente a cuidadora costumaz da genitora, entende-se correta a sentença de piso, visto
privilegiar

ao
sujeito cuidado
a manutenção de sua rotina habitual. Por isso mesmo, depreende-se que a pretensão de curadoria compartilhada se demonstra desarrazoada, visto que impõe ao
sujeito tutelado certa insegurança
, ainda mais, considerando-se a inequívoca animosidade entre potenciais curadores.

Em casos análogos, a jurisprudência pátria já negou o estabelecimento de curadoria compartilhada quando existente animosidade entre potenciais curadores. Observemos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDIÇÃO - CURATELA COMPARTILHADA - PEDIDO FORMULADO PELOS IRMÃOS - INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL - MELHOR INTERESSE DO INTERDITANDO - POTENCIAIS DIVERGÊNCIAS E CONFLITOS. 1. Ainda que se considere a possibilidade do compartilhamento da curatela, a nomeação dos seis irmãos do interditando não se mostra razoável, ou apta a atender ao seu melhor interesse. 2. No caso em análise, há que se ponderar potenciais divergências e conflitos entre os responsáveis, de forma conjunta, pela incumbência - o que poderia ensejar uma situação de instabilidade para o curatelado, assim como obstáculos em relação à organização e ao dever de prestação de contas. 3. Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10024132741067001 MG, Relator: Rogério Coutinho, Data de Julgamento: 11/03/2015, Data de Publicação: 20/03/2015).

Não obstante, revela-se que a animosidade entre as partes
não conduz a qualquer consideração acerca do cuidado
oferecido pela curadora para com sua genitora.
Na verdade, nota-se restar inequívoco o cuidado da apelada com a interditada, tanto conforme apurado nos autos do presente processo quanto no mencionado processo conexo.

No caso, a ponderação sobre relação entre as partes litigantes não pode obscurecer a análise acerca do melhor interesse da interditada.

Portanto, merece ser mantida a sentença, dado que estabelece o curador como aquele que habitualmente já cuidava da interditada. Em caso similar, também compreendeu da mesma forma a jurisprudência pátria. Vejamos:

INTERDIÇÃO. CONCESSÃO DE CURATELA À IRMÃO DA INTERDITADA QUE POSSUI MAIOR AFINIDADE COM
A MESMA
. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MG - AC: 10056040768618001 Barbacena, Relator:
Isalino
Lisbôa, Data de Julgamento: 08/11/2007, Câmaras Cíveis Isoladas / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2008)

Desse modo, e por todo o exposto,
CONHEÇO da presente Apelação Cível e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém,
de
de
2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025